Tribunal: CARF
Processo: 10907.000168/2005-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10907.000168/2005-88
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.450 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 05/11/2004
PIS-IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
LANÇAMENTO CONTÁBIL. REVERSÃO.
Se o contribuinte retificou lançamento contábil anterior, creditando as contas
do passivo "PIS A RECOLHER" e "COFINS A RECOLHER", conclui-se que
reverteu a utilização dos créditos tributários, tornando-os, a princípio,
disponíveis para utilização em processos de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Luís Felipe de Barros Reche (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ –
Florianópolis (DRJ-FNS):
Trata o presente processo de reconhecimento de direito creditório de crédito
tributário no valor de R$ 1.076.093,43 referente a Imposto sobre Produtos
Industrializados (R$411.928,12), Pis/Pasep-importação (R$118.465,60), Cofins-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.000168/2005-88
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.450 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000168/2005-88

importação (R$545.659,71) e Taxa Siscomex (R$40,00) recolhidos quando do
registro da Declaração de Importação n° 04/1119500-4, posteriormente cancelada.
Depreende-se dos autos que a interessada registrou a Declaração de Importação n°
04/1119500-4, em 05/11/2004, recolhendo os tributos incidentes e a taxa de utilização
do Siscomex. Em 15/12/2004 referida Declaração de Importação (DI) foi cancelada, a
seu pedido, e em 20101/2005 a interessada requereu o reconhecimento do direito
creditório dos valores anteriormente recolhidos.
Depois de intimada a apresentar documentos comprobatórios da não-utilização do
crédito referente aos valores recolhidos, a autoridade competente decidiu pelo
reconhecimento parcial do direito creditório, nos termos do Despacho Decisório n° 52,
de 02/06/2008.
O Despacho Decisório n° 52, de 02/06/2008, deferiu o reconhecimento do direito
creditório referente ao Imposto sobre Produtos Industrializados sob a constatação
de que não houve desembaraço da DI e, portanto, não se consumou o fato gerador
do imposto, e não houve aproveitamento do crédito tributário. A restituição do
valor da taxa de utilização do Siscomex foi indeferida em razão do disposto no
parágrafo único do artigo 2° da Instrução Normativa SRF n° 131/1998. O direito
creditório relativo às Contribuições recolhidas foi indeferido pelo fato de a
contribuinte, mesmo depois de diversas intimações, não ter apresentado
documentação que possibilitasse comprovar a não apropriação do crédito dos
valores pleiteados, conforme artigo 15 da Lei n° 10.865/2004.
Apesar da determinação de cientificação da interessada do Despacho Decisório (fls.
131), o processo foi encaminhado à unidade jurisdicionante para que se procedesse à
compensação de oficio, conforme previsão do artigo 42, parágrafo único, da Instrução
Normativa SRF n° 600//2005 (fls. 136).
Cientificada da compensação de oficio que seria realizada em razão do
reconhecimento parcial do direito creditório (fls. 216), a interessada apresentou a
"impugnação" de folhas 217 a 224, na qual defende, resumidamente que, em
relação às Contribuições, cujo crédito não foi reconhecido, apresenta como prova
os lançamentos contábeis promovidos no livro Diário e Razão, não podendo lhe ser
exigida a produção de prova negativa. Traz ainda os argumentos contra a realização da
compensação de oficio e requer sejam apreciados os documentos contábeis anexados
para se comprovar o indébito tributário relativo às Contribuições em análise. Foram
anexados os documentos de folhas 225 a 262 e 266 a 285.
Encaminhado o processo a julgamento foi determinada diligência para que fosse
apartada a proposta de compensação de oficio formulada pela fiscalização, por ser
estranha aos autos e em razão de a matéria não ser de competência das Delegacias
da Receita Federal do Brasil de Julgamento. Determinou-se ainda diligência para
que se facultasse prazo à interessada para apresentação de manifestação de
inconformidade e para que fossem analisados os documentos por ela já trazidos
aos autos.
Analisando os documentos apresentados pela interessada, a unidade de origem
emitiu o Parecer Sarac n° 428/2009 no qual propõe a manutenção do Despacho
Decisório n° 52/2008 quanto ao indeferimento do montante pleiteado,
relativamente às contribuições vinculadas à importação.
Cientificada do aprovado Parecer Sarac n° 428/2009 e do Despacho Decisório n°
52/2008, por via postal (AR fls. 315), a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de folhas 316 a 321, com os documentos de folhas 322 a 335,
anexados.
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.450 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000168/2005-88

Contesta o argumento de que a taxa de utilização do Siscomex não pode ser
restituída com base no que dispõe o artigo 2° da IN SRF n° 113/1998, porque essa
Instrução Normativa foi revogada pela IN SRF n° 600/2002, que posteriormente
foi alterada pelas Instruções Normativas SRF n° 406/2004 e n° 680/2006, sem que
se tenha transcrito (mantido) dispositivo com previsão análoga.
Alega que o próprio despacho n° 52, de 02/06/2008, afirma que houve pagamento em
duplicidade. Informa que, conforme solicitado ela fiscalização, apresentou declaração
de que o crédito referente aos valores pleiteados não foram aproveitados para
compensar outras operações comerciais, assim como apresentou "os arquivos contábeis
em meio magnético, referentes ao programa SINCO, que são suficientes para a
comprovação de que a Companhia não se creditou dos valores que ora requer."
Defende que os registros contábeis do livro diário do mês de novembro de 2004
registram os recolhimentos das contribuições e não a contabilização dos créditos.
Esclarece que os valores também se apresentam nas contas denominadas "a
restituir", que significa que os valores sobre os quais se espera a "repetição", por
serem valores parados em contas pendentes de recuperação, ou seja, são valores
com referência aos quais não ocorreu creditamento.
Alega que apresentou a declaração exigida pela Fazenda e anexou aos autos cópia do
Livro Caixa, em meio eletrônico, no que respeita aos valores pleiteados, fatos que
impossibilitam a aplicação no caso em tela dos artigos 195 do CTN, artigo 4° da IN
SRF n° 600/2005 e artigo 4o, IV, da Lei n° 9.784/1999, até por aplicação ao caso do
Princípio documental, só se podendo requerer documentação comprobatória do
pedido/objeto do próprio processo administrativo.
Reitera sua discordância quanto à compensação de oficio e informa que o indébito será
objeto de posterior pedido de compensação mediante DCOMP, na forma da IN RFB no
751/2007.
Requer sejam considerados os créditos de PIS e Cofins referentes ao indébito tributário
consolidado após o cancelamento da DI n° 04/111950-4.
A 1a Turma da DRJ-FNS, em sessão datada de 19/02/2010, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 07-
18.963, às fls. 377/383, com a seguinte ementa:
DIREITO CREDITÓRIO. APROPRIAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Tributos que, ao serem pagos, geram crédito ao contribuinte compensáveis em
operações posteriores, para terem o direito creditório pleiteado reconhecido, dependem
da comprovação de que o crédito tributário não tenha sido apropriado anteriormente.
TAXA. SERVIÇO PUBLICO PRESTADO.
Comprovado que o serviço público foi efetivamente prestado ao contribuinte, não há
que se falar em restituição do valor da taxa paga.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-FNS em 12/03/2010
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 396), apresentou Recurso Voluntário em
13/04/2010, às fls. 402/408, basicamente reiterando os argumentos expostos na Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório.
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.450 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000168/2005-88

Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
No entender da DRJ-FNS, os documentos contábeis apresentados pela interessada
não são suficientes para comprovar sua alegação de que o crédito tributário pleiteado não foi
anteriormente utilizado, ao contrário, demonstra que foram aproveitados para reduzir o montante
das contribuições a serem pagas no fim do período. Assim, negou a solicitação de
reconhecimento do direito creditório relativo às contribuições ao PIS/Pasep-importação e Cofins-
importação pleiteado.
Para fundamentar sua decisão, transcreveu o seguinte excerto do Parecer Sarac n°
428/2009:
O documento de fl. 261, extraído do Livro Diário do mês de novembro/2004
comprova que o importador contabilizou os créditos pleiteados mediante débito
nas contas n° 2105500004 (PIS/PASEP A RECOLHER SOBRE IMPORTAÇÕES)
e 2105600004 (COFINS A RECOLHER SOBRE IMPORTAÇÕES) do passivo, já
aproveitando os valores para reduzir o montante das contribuições a serem pagas
no fim do período fls. 257, 258 e 261).
Os documentos de fls. 255 a 260 e 268 a 273 tratam das contas do Razão assim
descritas: "1107400002 — PIS A RESTITUIR" (fls. 255); "1107500002 - COFINS A
RESTITUIR" (fl. 256); "2105600004 - COFINS A RECOLHER SOBRE
IMPORTAÇÕES" (fl. 259); "2105500004 - PIS/PASEP A RECOLHER SOBRE
IMPORTAÇÕES " (fl. 260).
Embora a importadora não tenha apresentado o seu Plano de Contas completo, as contas
assim denominadas "PIS A RESTITUIR" e "COFINS A RESTITUIR" aparentam tratar-
se de contas do Ativo, enquanto as contas "COFINS A RECOLHER SOBRE
IMPORTAÇÕES" e "PIS/PASEP A RECOLHER SOBRE IMPORTAÇÕES", parecem
pertencer ao Passivo.
Ainda que não tenham sido anexadas às respectivas folhas do Livro Diário para os
lançamentos apresentados às fls. 255 a 260, datados de 31/03/2007 (data esta posterior
à emissão das Intimações Fiscais e à protocolização do presente processo),
observam-se em tais documentos os seguintes lançamentos:
- Débito, em 31/03/07, de R$ 118.465,60 na conta "PIS A RESTITUIR" (fl. 255);
- Crédito, em 31/03/07, de R$ 118.465, 60 na conta "PIS/PASEP A RECOLHER
SOBRE IMPORTAÇÕES" (fl. 260);
- Débito, em 31/03/07, de R$ 545.659, 71, na conta "COFINS A RESTITUIR" (fl. 256);
- Crédito, em 31/03/07, de R$ 545.659, 71 na conta "COFINS A RECOLHER SOBRE
IMPORTAÇÕES" (fl. 259);
Como já consignado no Despacho Decisório n° 5212008 (fl. 127 a 131), para que o
importador tenha direito à restituição, deve comprovar a não apropriação contábil dos
montantes pagos a título das contribuições.
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.450 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000168/2005-88

Repita-se que, em novembro/2004, o importador contabilizou os créditos pleiteados
mediante débito nas contas "PIS A RECOLHER SOBRE IMPORTAÇÕES" e
"COFINS A RECOLHER SOBRE IMPORTAÇÕES" do passivo, já aproveitando os
valores pleiteados para reduzir o montante da contribuição a ser paga no fim do período
(fls. 257, 258 e 261).
Posteriormente, em 31/03/2007, após as Intimações Fiscais, o interessado creditou as
contas "PIS A RECOLHER" e "COFINS A RECOLHER" com contrapartida a débito,
respectivamente, em "PIS A RESTITUIR" E "COFINS A RESTITUIR" do seu ativo. O
que se visualiza dos lançamentos efetuados em 31/03/2007 é a transferência dos
valores das supostas contas do passivo, contabilizados em 04/11/2004, para contas
de ativo da importadora, gerando apropriação contábil dos créditos nas contas
"PIS A RESTITUIR" e "COFINS A RESTITUIR", os quais podem vir a ser
utilizados pela empresa na forma de créditos compensáveis.
Além disso, decidiu pela improcedência da alegação relativa a não ter sido
considerado o “princípio documental” (sic), pois os documentos trazidos aos autos foram
analisados, porém não amparam as alegações expendidas; bem como observou que a DRJ não
possui competência para analisar as razões da interessada contra compensação de oficio.
O contribuinte, em seu Recurso Voluntário, alega que, com a cópia do Livro
Diário do mês de 11/2004, resta claro que houve o recolhimento, mas não a contabilização dos
créditos, uma vez que a PETROBRAS contabilizou os débitos nas contas n° 2105500004
(PIS/PASEP A RECOLHER SOBRE IMPORTAÇÕES) e n° 2105600004 (COFINS A
RECOLHER SOBRE IMPORTAÇÕES), com respectivo recolhimento, sem que tenha havido
contabilização dos referidos créditos que agora pleiteia.
Afirma, ainda, que no Livro Diário consta o item “Conta do Razão”, nos seguintes
termos:
— 1107400002 - PIS A RESTITUIR
— 1107500002 - COFINS A RESTITUIR
— 2105600004 - COFINS A RECOLHER SOBRE IMPORTAÇÕES
— 2105500004 - PIS PASEP A RECOLHER SOBRE IMPORTAÇÕES
Explica a Recorrente que o fato de constar tais valores nomeados como “A
RESTITUIR”, o que é corrente em contabilidade, significa que são valores sobre os quais se
espera a REPETIÇÃO, visto serem, segundo alega, valores parados em contas pendentes de
recuperação, ou seja, são valores com referência aos quais não ocorreu creditamento.
“PIS A RESTITUIR” e “COFINS A RESTITUIR” são contas de ativo, de
natureza devedora. Suas contrapartidas são realizadas em contas do passivo, neste caso,
respectivamente, em “PIS/PASEP A RECOLHER SOBRE IMPORTAÇÕES” e “COFINS A
RECOLHER SOBRE IMPORTAÇÕES”, de natureza credora. Estas últimas contas, por sua vez,
são “encerradas” à débito quando ocorre o efetivo pagamento das aquisições, com contrapartida
à crédito em contas do ativo como “CAIXA” ou “BANCOS”, enquanto as contas “PIS A
RESTITUIR” e “COFINS A RESTITUIR” são “encerradas” à crédito quando ocorre a efetiva
utilização destes ativos (créditos contra a Fazenda Nacional), com contrapartida à débito em
“PIS COMPENSADO” e “COFINS COMPENSADO”.
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.450 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000168/2005-88

Conforme indicado no Parecer Sarac n° 428/2009, em sede de diligência fiscal, o
contribuinte, no Livro Diário do mês de novembro/2004, contabilizou os créditos pleiteados
mediante débito nas contas n° 2105500004 (PIS/PASEP A RECOLHER SOBRE
IMPORTAÇÕES) e 2105600004 (COFINS A RECOLHER SOBRE IMPORTAÇÕES) do
passivo, já aproveitando os valores para reduzir o montante das contribuições a serem pagas.
A afirmação do recorrente de que o fato de constar tais valores nomeados como
“A RESTITUIR” significa que são valores sobre os quais se espera a REPETIÇÃO, visto serem,
segundo alega, valores parados em contas pendentes de recuperação, apenas corrobora com a
afirmação contida no Parecer Sarac n° 428/2009. Ao realizar o lançamento à crédito nestas
contas, cuja natureza é devedora, ocorre a diminuição deste ativo do contribuinte, o que nada
mais é além da contrapartida esperada do lançamento à débito nas contas “A RECOLHER”.
Ocorre, entretanto, que o Parecer Sarac n° 428/2009 se mostra contraditório em
relação às suas conclusões:
15. Posteriormente, em 31/03/2007, após as Intimações Fiscais, o interessado
creditou as contas "PIS A RECOLHER" e "COFINS A RECOLHER" com
contrapartida a débito, respectivamente, em "PIS A RESTITUIR" E "COFINS A
RESTITUIR" do seu ativo. O que se visualiza dos lançamentos efetuados em
31/03/2007 é a transferência dos valores das supostas contas do passivo, contabilizados
em 04/11/2004, para contas de ativo da importadora, gerando apropriação contábil dos
créditos nas contas "PIS A RESTITUIR" e "COFINS A RESTITUIR", os quais
podem vir a ser utilizados pela empresa na forma de créditos compensáveis.
16. Isto posto, considerando a solicitação da DRJ/FNS, proponho a manutenção do
Despacho Decisório no 52/2008, quanto ao indeferimento do montante pleiteado,
relativamente às contribuições vinculadas à importação.
Como se verifica, em 31/03/2007, após as intimações fiscais, o contribuinte
retificou o lançamento contábil anterior, creditando contas do passivo, e assim revertendo a
utilização dos créditos.
Entendo que, se a escrituração contábil foi refeita em 31/03/2007, e nada tendo
sido contestado pela Autoridade Fiscal que executou a diligência em relação à sua validade, esta
alteração passa a surtir efeitos imediatos. O Parecer Sarac n° 428/2009 afirma no item 15 que
“...os quais podem vir a ser utilizados pela empresa na forma de créditos compensáveis”, porém
no item 16 conclui que “proponho a manutenção do Despacho Decisório no 52/2008, quanto ao
indeferimento do montante pleiteado”.
De acordo com os fatos relatados na diligência e apresentados no referido Parecer
entendo correta a conclusão do item 15 pela possibilidade de utilização destes créditos para
compensação, sendo equivocada a conclusão seguinte pelo indeferimento do pleito, o qual foi
seguido na decisão da DRJ.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.450 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000168/2005-88

Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital